Tribunal: TJBA
Processo: 8112265-87.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112265-87.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ERMESON SANTOS DE QUEIROZ

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE REGISTROS PUNITIVOS EM FICHA FUNCIONAL. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. APLICABILIDADE DO ART. 56 DA LEI ESTADUAL 7.990/2001. VEDAÇÃO DE PENAS DE CARÁTER PERPÉTUO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8112265-87.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ERMESON SANTOS DE QUEIROZ.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .